Tribunal: TJMMG
Processo: 2000071-10.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000071-10.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 23/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NATUREZA CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO RITO ADOTADO NA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – NÃO HÁ ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, QUANDO DENUNCIADO O AGENTE POR CRIMES COM PROCEDIMENTOS DIVERSOS – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE REMESSA DA CORREIÇÃO PARCIAL AO TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE NOVO INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar pleiteada no habeas corpus para determinar ao juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual a observância do rito processual da correição parcial oposta pelo paciente com sua remessa ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, mantido o interrogatório do paciente designado para o dia 05/04/2024, às 08:00 horas (Evento 8). Em suas razões recursais (Evento 15, AGRAVINT1), o agravante afirma que a decisão monocrática contra a qual se insurge fundamentou-se na ausência de demonstração de qualquer prejuízo à defesa do paciente, razão pela qual não se reconheceu a nulidade do feito, nos termos do art. 499 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumenta o agravante que: (1) as instituições da resposta à acusação e da defesa prévia, prevista no art. 22 da Lei n. 12.850/2013, e no art. 55 da Lei n. 11.343/2006 respectivamente, devem ser aplicadas no processo regido pelo Diploma Ivo D’Aquino, em obediência ao art. 2º, § 1º, da LINDB/1942, até porque, além de serem normas especiais posteriores, elas garantem melhores meios à ampla defesa e ao contraditório, como resposta mais segura à realização do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, devendo ser afastada a exigência de demonstração de dano pelos acusados, previsto no art. 499 do CPPM/1969, pois a violação das regras mais novas traduzem dano in re ipsa às garantias fundamentais do réu; (2) a não remessa tempestiva da correição parcial pela MMJD protelou o julgamento da inversão tumultuária dos atos processuais, subtraindo do Eg. TJM a apreciação do conflito entre o art. 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719, de 20.6.2008, e o art. 427 do Código de Processo Penal Militar, resolvido no HC n. 127.900/AM pelo Ex. Supremo Tribunal Federal, que determinou o interrogatório como último ato do processo-crime, prejudicando tal negligência as estratégias da defesa; e, (3) a decisão surpresa arrosta o devido processo legal e a ampla defesa, no hemisfério das garantias fundamentais (art. 5º, incisos LIV e LIV, da CF/1988) e no plano infraconstitucional (art. 9º, caput, e art. 10, combinado com a parte final do art. 141, do CPC/2015), pois o ato judicial limitou a manifestação das partes somente quanto ao fato de deixar apenas o interrogatório do acusado oficial, 1º Ten. PM Luís Eustáquio, para último, em razão da sua debilidade orgânica – obedecendo-se à ordem de graduação ... deixando a realização do interrogatório judicial do oficial por último devido às suas pessoais condições de saúde –, mas, no entanto, a MMJD inverteu totalmente a ordem das oitivas dos réus e determinou que o interrogatório seja iniciado pelo acusado mais moderno – deverão os interrogatórios judiciais dos acusados iniciarem-se pelo policial militar mais moderno, conforme certificação do Cartório, com a devida intimação dos acusados na ordem de antiguidade. Ao sustentar que as razões apresentadas consubstanciam a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, até que a presente impugnação seja resolvida pelo colegiado. Intimada, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, "ante a total falta de amparo legal ou regimental, tendo em vista que o artigo 269 do RITJMMG é expresso ao delimitar a interposição do agravo interno na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo Relator em ações cíveis" (Evento 20, MANIFESTAÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De início, aprecio a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ausência de previsão legal, suscitada pela senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal (Evento 20, MANIFESTAÇÃO1). A despeito do silêncio do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar quanto à previsão de agravo interno contra decisão monocrática proferida em ação de natureza criminal, além da existência de decisões deste e. Tribunal no sentido de admitir tal impugnação, entendo que se deve conhecer do presente recurso, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e conheço do presente recurso. Passo ao exame do mérito. Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu, em sede liminar, a suspensão do processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME. Para tanto, argumenta que a Lei n. 12.850/2013, a qual prevê, em seu art. 22, a resposta à acusação, e a Lei n. 11.343/2006, cujo art. 55 assegura ao acusado o direito à defesa prévia, são normas especiais posteriores ao Código de Processo Penal Militar - CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969). Por tal razão, alega o agravante que o CPPM, que, de um lado, não prevê a manifestação preliminar e, de outro, exige a demonstração de prejuízo pela parte para que o ato judicial seja declarado nulo (art. 499), deve ser afastado no caso em apreço, e aplicada a legislação posterior, nos termos do art. 2º, §1º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Razão não lhe assiste. Não se trata, na espécie, de conflito aparente de normas. Conforme consignado na decisão que deferiu, em parte, a liminar requerida, o paciente, ora agravante, foi denunciado por diversos crimes militares (arts. 242, 243, alínea “a”, 312 e 319, todos do Código Penal Militar), além de associação criminosa (art. 288, p. único, do Código Penal) e crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas. A ação penal envolve crimes sujeitos a procedimentos diversos. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 97.126/RJ), entendo que, nesses casos, deve ser aplicado o procedimento mais abrangente e que assegura ao acusado o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais, qual seja, o ordinário, dada a previsão de um maior número de atos processuais que possibilita a melhor argumentação das partes, efetivando-se a ampla defesa e o contraditório. Ademais, invoco, novamente, o art. 505 do CPPM, segundo o qual o silêncio das partes sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Repise-se, o paciente, que poderia alegar a nulidade quando a denúncia foi recebida, quedou-se inerte, precluindo a oportunidade de ofertar defesa prévia. Quanto à alegação do agravante de que "a não remessa tempestiva da correição parcial pela MMJD protelou o julgamento da inversão tumultuária dos atos processuais", mais uma vez, razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme já deixei registrado na decisão proferida em sede de cognição sumária, tem-se que, na eventualidade de ser provida a correição parcial oposta pelo paciente, não há qualquer impedimento para que seja ele novamente interrogado. Por fim, com relação ao argumento do agravante segundo o qual teria sido o paciente prejudicado por uma decisão surpresa de inversão da ordem do interrogatório dos réus, obedecendo-se à ordem de graduação, entendo que não houve qualquer ilegalidade. De acordo com a moderna doutrina processual, Consequência de se perceber o contraditório como direito de influência sobre o conteúdo da decisão judicial é ser ele compreendido como uma garantia de não surpresa. É que as decisões surpresa, aquelas que tomam por fundamento matérias que não tenham sido previamente discutidas pelas partes, são decisões que não são o fruto da participação com influência das partes (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022). No caso em apreço, extrai-se do despacho da eminente magistrada (Evento 2078 da ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003): (...) 4. Determino a abertura de vista ao Ministério Público e à Defesa Técnica dos demais acusados, inclusive para manifestação sobre a realização do interrogatório judicial dos demais acusados, obedecendo-se à ordem de graduação, por não haver impedimento/óbice legal, deixando a realização do interrogatório judicial do oficial por último devido às suas pessoais condições de saúde. Devidamente intimado, o paciente, ora agravante, se manifestou nos autos antes da realização de seu interrogatório (Evento 2125). Além disso, suas razões foram apreciadas pelo Conselho Especial de Justiça, que, por unanimidade de votos, decidiu pela realização dos interrogatórios do policial militar de menor graduação ao de maior graduação ou patente (Evento 2167, ATA1). Portanto, dada ao acusado, ora paciente, a oportunidade de se manifestar sobre a questão contra a qual se insurge, não há se falar em prolação de decisão surpresa, tampouco em nulidade do ato. Ainda cabe registrar que o paciente não indicou nem comprovou o prejuízo concreto trazido pelo ato impugnado. Não havendo prejuízo concreto para a defesa do paciente, não há razão para intervir na marcha processual. Não se pode afastar a regra constante do art. 499 do CPPM apenas para atrasar o curso do processo em prejuízo da aplicação da lei penal. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator